Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-25.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. INAPLICAVEL O PRAZO QUINQUENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS EM ABSTRATO. POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se constam nos autos depoimentos das testemunhas, coesos e harmônicos entre si, então resta comprovada a materialidade e a autoria do crime de evasão do local do acidente de trânsito.

2. O crime de evasão do local do acidente, apesar de ser de mera conduta, admite a forma tentada.

3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 150, fixou a tese de que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite, para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais, a aplicação de 1/6 sobre o a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato.

5. Recurso conhecido e não provido.